Tribunal: TJSP
Processo: 2261801-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade na prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Reincidência. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Nulidade na prisão em flagrante. Violação de domicílio. Não ocorrência. Prisão em flagrante formal e materialmente em ordem. Decisão fundamentada e dentro dos critérios legais. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Crime grave, equiparado a hediondo. Reincidência. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública – ORDEM DENEGADA.